Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS E VARA CÍVEL. OBJETO DO DISSENSO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LITÍGIO ENTRE SÓCIOS DE SOCIEDADE EMPRESARIAL. NATUREZA EMPRESARIAL. CAUSA DE PEDIR. COMPREENSÃO. ARGUMENTAÇÃO DESTINADA À REALIZAÇÃO DAS COTAS E HAVERES DA TITULARIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. RESOLUÇÃO. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO PROCEDIMENTO DE BALANÇO CONTÁBIL E APURAÇÃO DE HAVERES. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA EMPRESA. ULTIMAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO (CPC. ART. 322, §2o). COMPREENSÃO. PRETENSÃO CONSIGNATÓRIA. CONTORNOS SOCIETÁRIOS. LITÍGIO DE NATUREZA SOCIETÁRIA. AJUSTAMENTO DO PEDIDO. ELUCIDAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPURAÇÃO DOS HAVERES DECORRENTES DA RETIRADA DE SÓCIO. NATUREZA EMPRESARIAL DA AÇÃO. COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO ESPECIALIZADO (TJDFT, RESOLUÇÃO N.o 23/2013, ART. 2o, V). ROL TAXATIVO. JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA RESIDUAL. MATÉRIA COMPREENDIDA NA COMPETÊNCIA RESERVADA À VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. RECONHECIMENTO.
1. A competência reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, na exata modulação da jurisdição que lhe fora conferida, sob o critério ex ratione materiae, pelo artigo 2o da Resolução TJDFT no 23, de 22 de novembro de 2010, fora definida de forma exaustiva e taxativa, compreendendo, além das ações de falência e recuperação judicial, somente os litígios de natureza societária, obstando que ações que versem reflexamente sobre matéria de natureza societária sejam compreendidas na jurisdição que lhe fora reservada sob o parâmetros da especialização.
2. Conquanto ajuizada sob a formatação de ação de consignação em pagamento e o pedido tenha sido originalmente alinhado com essa conformação, emergindo dos fatos e fundamentos deduzidos como causa de pedir a constatação de que a demandante postula, em verdade, a ratificação da liquidação parcial da sociedade empresarial da qual os litigantes foram sócios e a apuração e realização dos haveres reservados ao ex-sócio que se retirara da sociedade na forma que promovera, mas que não teriam sido por ele assimilados por discordar da importância apurada, segundo se apreende da consideração e interpretação ponderada do alinhavado, conforme recomenda o legislador processual (CPC, art. 322, §2o), a ação se reveste de natureza de litígio empresarial por encartar a liquidação dos haveres do sócio retirante, estando compreendida, pois, na jurisdição reservada ao juízo especializado da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais (Resolução TJDFT no 23/10, art. 2o, V).
3. Ainda que deduzida a postulação sob a forma de pretensão consignatória, induzindo a argumentação formulada e o pedido deduzido a apreensão de que o almejado pela sócia remanescente acionante é a realização das cotas e haveres da titularidade do sócio retirante, subsistindo controvérsia sobre o montante cuja elucidação demandará apuração de haveres como pressuposto para definição do que faz jus o retirante, não descerrando simples pretensão de consignação em pagamento, reveste-se a ação da natureza de litígio empresarial, estando compreendida na jurisdição reservada à Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, conforme a competência funcional que lhe está reservada.
4. Conflito conhecido e acolhido, declarando-se competente o Juízo suscitante. Unânime.